Tribunal: TJSP
Processo: 2024559-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante, acolhendo os cálculos da Contadoria Judicial – No caso dos autos: (a) reconhece-se: (a.1) como termo inicial do prazo de 5 dias (CPC, art. 218, §3o) para o cumprimento da tutela de urgência deferida para manter ativas as contas correntes de titularidade dos agravados

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante, acolhendo os cálculos da Contadoria Judicial – No caso dos autos: (a) reconhece-se: (a.1) como termo inicial do prazo de 5 dias (CPC, art. 218, §3o) para o cumprimento da tutela de urgência deferida para manter ativas as contas correntes de titularidade dos agravados [contas corrente no26.301-0, 67.529-6 e 32.384-8, agência 0028], para a realização de qualquer operação bancária, o primeiro dia útil subsequente à data da juntada aos autos do mandado de intimação pessoal cumprido da parte executada, isto é, 04.02.2016 e (a.2) como termo inicial da incidência da multa fixada o 6o dia após a data da juntada aos autos do mandado de intimação pessoal cumprido da parte ré, isto é, 09.02.2016, sendo desinfluente que nos dias 08 e 09.02.2016 os prazos tenham sido suspensos, nos termos do Provimento CSM no 2317/2015, pois, neste caso, eles deverão ser contados em dias corridos, por se tratar de ato jurídico não processual, não incidindo na espécie o art. 219, CPC; (b) reconhece-se que a parte agravante somente cumpriu a determinação judicial de manter ativas as contas correntes de titularidade dos agravados [contas corrente no26.301-0, 67.529-6 e 32.384-8, agência 0028], para a realização de qualquer operação bancária em 26.04.2016, pois: (b.1) as impressões de tela apresentadas pelo banco devedor, extraídas do seu sistema interno, e produzidas de forma unilateral, não comprovam que referidas contas estavam disponíveis para operações bancárias, até mesmo porque somente constam anotação de "encerramento cancelado" e se referem às contas no26.301-0 e 32.384-8, não havendo qualquer menção à conta no67.526-6, também descrita na inicial da ação de conhecimento e (b.2) foi a data reconhecida pela parte agravada como à da liberação das contas, ao que o banco não ofereceu qualquer manifestação; (c) diante deste quadro, reconhece-se que houve mora no cumprimento da obrigação de fazer de 77 dias – de 09.02.2016 a 25.04.2016; (d) fixa-se o quantum debeatum relativo à multa em R$77.000,00 (R$1.000,00 x 77), o qual deve sofrer apenas e tão somente a incidência de correção monetária, vedada incidência de juros de mora, como bem observado pela Contadoria Judicial, valor este que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da executada, nem promover o enriquecimento sem causa da parte agravada, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015, observando-se ainda que a determinação judicial data de 25.01.2016; (e) como a condenação no valor da multa diária não foi fixada por cada autor, em sentido oposto ao que ocorreu como a condenação relativa aos danos morais, nos termos da r. sentença exequenda, descabe a sua cobrança de forma triplicada e (f) descabe a utilização do valor total calculado a título de astreintes como base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -Não configurada.
SUCUMBÊNCIA - Embora provido, em parte, o recurso da parte devedora agravante, com o acolhimento, em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte agravante devedora instituição financeira, descabida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois as astreintes constituem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não possuem caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, de modo que não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios - Embora vencida, em parte, na impugnação ao cumprimento de sentença oferecida, descabida a condenação em verba honorária da parte agravante devedora, pois, nos termos da Súmula 519/STJ e no REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973, cuja orientação subsiste na vigência do CPC/2015, a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação, em favor do patrono da parte credora, o qual terá seus honorários arbitrados na execução – Reforma da r. decisão agravada para afastar a condenação das partes no pagamento de honorários advocatícios relativos ao acolhimento, em parte, da impugnação oferecida pela parte agravante.
Recurso provido, em parte, com determinação.